Tribunal: TJMT
Processo: 0000080-59.2006.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000080-59.2006.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (EMBARGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de extinção da execução por abandono da causa, determinando o arquivamento provisório dos autos até manifestação da parte exequente ou eventual prescrição intercorrente, bem como analisou a tempestividade dos recursos interpostos pelas partes e a legitimidade dos terceiros recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como via recursal para novo julgamento da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta de maneira clara a controvérsia ao afirmar que a extinção da execução por abandono não encontra respaldo no rol taxativo do art. 924 do CPC, impondo-se apenas o arquivamento provisório diante da inércia do exequente.

5.

A alegada omissão quanto à desistência do recurso interposto pelos advogados do executado revela-se prejudicada, pois o fundamento adotado no acórdão — impossibilidade jurídica de extinção da execução por abandono, independentemente de requerimento da parte adversa, à luz da Súmula 240/STJ — torna irrelevante a discussão sobre o recurso adesivo.

6.

Os recursos de apelação da exequente e dos terceiros interessados foram corretamente reconhecidos como tempestivos, conforme datas de interposição e a certidão constante dos autos, inexistindo omissão quanto à análise da tempestividade.

7.

Não há omissão referente à legitimidade recursal dos terceiros que afirmam possuir penhora no rosto dos autos, pois o art. 996 do CPC admite o recurso de terceiro juridicamente prejudicado, sendo desnecessária a análise aprofundada da existência da penhora diante do provimento fundamentado do recurso da exequente.

8.

A discussão sobre eventual segunda apelação adesiva também resta prejudicada pelo fundamento central do acórdão, inexistindo ponto não apreciado.

9.

A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

10.

A aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC não é cabível, pois o recurso tem finalidade de prequestionamento e não se identifica caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

2.

O fundamento que afasta a possibilidade de extinção da execução por abandono torna prejudicadas discussões acessórias relativas à desistência do recurso principal e ao recurso adesivo.

3.

A finalidade de prequestionamento afasta a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIO GUARDADO RODRIGUES
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos por ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA (antiga OLIVEIRA & JOST LTDA) e Outros, cassando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões (ID. 320990890), parte Embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto: (i) ao pedido de desistência do recurso de apelação interposto pelos advogados do executado (Sidnei Guedes Ferreira e Marçal Yukio Nakata), o que prejudicaria o conhecimento do recurso adesivo apresentado pela exequente Alternativa Defensivos Agricolas Ltda; (ii) à preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelos terceiros interessados Alexandre César Del Grossi e Luiz Sérgio Del Grossi, por ausência de interesse e legitimidade recursal; e (iii) ao não conhecimento da segunda apelação adesiva interposta pela exequente, em adesão ao recurso dos terceiros interessados.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de não conhecer os recursos de apelações.

Contrarrazões apresentadas (ID. 328591382 e 328591387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão central da controvérsia, reconhecendo que, na fase executiva, a extinção do feito por abandono da causa não encontra amparo no rol taxativo do artigo 924 do CPC, sendo a medida processual cabível, diante da inércia do exequente, o arquivamento provisório dos autos até manifestação da parte ou reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto à alegada omissão referente ao pedido de desistência do recurso interposto pelos advogados do executado (Sidnei Guedes Ferreira e Marçal Yukio Nakata) e seus efeitos sobre o recurso adesivo da exequente, observa-se que tal questão restou prejudicada pelo próprio fundamento adotado no acórdão. Ao reconhecer a impossibilidade jurídica da extinção do feito executivo por abandono da causa, independentemente de requerimento da parte contrária (Súmula 240/STJ), o acórdão adotou fundamento que torna irrelevante a discussão sobre a desistência do recurso principal e seus efeitos sobre o recurso adesivo.

Ademais, conforme bem observado dos autos, os recursos providos pelo acórdão, foram interpostos em prazo recursal, iniciado com a decisão dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença de primeiro grau, publicado em 21/01/2025, estando, portanto, os recursos de apelação de Alexandre César Del Grossi e Luiz Sérgio Del Grossi (ID. 296572387) interposto em 06/02/2025 e da parte exequente Alternativa Defensivos Agricolas Ltda. (ID. 296572390) em 11/02/2025, tempestivos.

Nesse sentido a certidão dos autos sob o ID. 196123592, atestando a tempestividade do recurso da exequente.

Não há se falar sequer em recurso adesivo. Afasta-se a alegação de omissão neste ponto.

No que concerne à legitimidade e interesse recursal dos terceiros interessados, também não há omissão a ser sanada.

Os terceiros que alegam ter realizado penhora no rosto dos autos possuem, em tese, legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de interposição de recurso pelo "terceiro prejudicado".

A análise aprofundada sobre a efetiva existência de penhora ou mera reserva de crédito constitui questão de mérito recursal que, diante do provimento do recurso da exequente por fundamento prejudicial, tornou-se desnecessária.

Por fim, quanto à alegação de não conhecimento da segunda apelação adesiva interposta pela exequente, em razão do princípio da unicidade recursal, também não há omissão a ser sanada, pois tal questão igualmente restou prejudicada pelo fundamento adotado no acórdão.

Ressalta-se que todos os recursos de apelação foram interpostos tempestivamente após a publicação da decisão em sede de embargos de declaração da sentença, ocorrida em 21 de janeiro de 2025, não havendo qualquer vício de omissão quanto à tempestividade dos recursos discutidos e julgados.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter novo pronunciamento jurisdicional mais favorável aos seus interesses, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025